Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-65.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001372-65.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA MARINHO DE SOUSA - CPF: 137.143.333-04 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO – INVIABILIDADE – OMISSÃO SANADA –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SANÇÃO COMINADA NO AGINT AFASTADA
–

RECURSO PROVIDO
.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, ocorre alteração lógica e necessária do
decisum
.

É inaplicável ao advogado multa por litigância de má-fé com amparo no
art. 80 do CPC, visto que sua conduta deve ser apurada pela OAB ou pela Corregedoria.

Se o acolhimento dos Aclaratórios altera a conclusão do Agravo Interno, tem de ser afastada a sanção pecuniária cominada com fundamento no art.
1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante se insurge contra a condenação do advogado à multa por litigância de má-fé visto que, segundo alega, só seria possível em Ação própria e que contraria os artigos 77, 79, 80 e 81 do CPC, e o art. 32 do EAOB.

Contrarrazões no ID. 164927711.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 1º/6/2022 foi negado provimento a estes Embargos sob o fundamento de ausência dos vícios apontados e clara finalidade de rediscutir o mérito.

A embargante interpôs o Recurso Especial n. 2024052-MT, provido para anular o aresto, sendo consignado que, “
apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem manteve a omissão a respeito de questão pertinente ao deslinde da causa, oportunamente suscitada pela recorrente, qual seja: a impossibilidade de condenação do patrono da parte autora em litigância de má-fé, sem que haja ação autônoma para tanto, segundo a exegese de norma especial (art. 32 do Estatuto da OAB)
”.

Quanto à imposição de pena pecuniária ao advogado por litigância de má-fé, o parágrafo 6º do art. 77 do CPC enuncia que, “
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria
, ao qual o juiz oficiará
”.

E sobre a matéria, o STJ já definiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.
(RMS 59.322/MG, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019).

Posto isso, não se aplica ao advogado o artigo 80 do CPC. Sua conduta deve ser apurada pela OAB ou pela Corregedoria.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para atribuir-lhes efeitos infringentes e, desse modo, sanar a omissão apontada para excluir a sanção cominada ao advogado.

Por conseguinte, uma vez que este julgamento altera a conclusão do Agravo Interno, afasto a multa aplicada com amparo no art.
1.021, §4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023